Tribunal: STF
Processo: RHC 200956
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processo penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado. Sentença de Pronúncia. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1.  Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA OBTIDOS NA FASE POLICIAL E NOS DEPOIMENTOS COLHIDOS NA FASE JUDICIAL. VIABILIDADE. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 
    1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.
    2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a prova obtida em sede policial como apta a autorizar a pronúncia, desde que, a partir da sua análise, seja possível se colher indícios suficientes de autoria. Isto é, precisamente, o que ocorre no caso destes autos, em que o depoimento do ora paciente, corroborado por outros elementos probatórios coletados na fase pré-processual, apontam a existência de indícios de autoria suficientes para sustentar a decisão de pronúncia.
    3. Assim, na fase do judicium accusationis, eventual dúvida acerca da robustez dos elementos probatórios resolve-se em favor da sociedade, com a determinação de prosseguimento do feito, conforme o princípio do in dubio pro societate.
    4. Na espécie, o Tribunal a quo expressamente admitiu a existência de indícios de autoria decorrentes das informações que defluem tanto do inquérito policial quanto dos depoimentos colhidos em juízo, o que afasta, por completo, o apontado constrangimento ilegal.
    5. Habeas corpus não conhecido.”
    2. Extrai-se dos autos que os pacientes foram pronunciados pela suposta prática do crime previsto no art.121, § 2º, I e IV, c/c o art. 29, do Código Penal. A decisão foi confirmada pelo Tribunal estadual que negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pela defesa. 
    3. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, ao analisar o HC 641.003, indeferiu a liminar e, posteriormente, a Quinta Turma não conheceu do writ. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa aduz que:
          (i) “a jurisprudência do STJ colide frontalmente com a decisão vergastada, ao passo que a mesma desconsiderou que “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a prova obtida em sede policial como apta a autorizar a pronúncia, desde que, a partir da sua análise, seja possível se colher indícios suficientes de autoria.” Já que nos autos primevos, o que flagramos são testemunhas que só tomaram conhecimento do crime por conta de um suposto bilhete anônimo que, ao final da instrução, as próprias testemunhas declaram que jogaram o mesmo fora”; 
          (ii) “o SUPREMO TRIBUNALFEDERAL - STF possui entendimento consolidada no sentido de que a denúncia anônima não é meio hábil para sustentar, por si só, a instauração de inquérito policial”; 
          (iii) “não há nos autos qualquer outro meio de prova que indique ser os réus o autores do suposto crime inserido na exordial, o que enseja uma fundamentação inadequada”. 
    5. A defesa requer a reforma do “acórdão desafiado para então despronunciar os Pacientes na forma do art. 414 do CPP”. 
    6. Decido.
    7. O recurso não deve ser provido.
    8. O Ministério Público Federal se manifestou nos autos sob os seguintes fundamentos, que acolho como razões de decidir:
    “[...]
    6. (…) a sentença de pronuncia, atendendo à exigência legal, apresentou os elementos probatórios que autorizavam a submissão dos recorrentes ao julgamento do Tribunal de Júri pela prática do crime de homicídio qualificado.
    7. Referiu-se aos depoimentos das testemunhas ouvidas na fase pré-processual, no curso da instrução e aos demais elementos que indicavam a autoria do crime pelos acusados (…).
    […]
    8. A convicção do Juízo em relação à autoria atribuída aos recorrentes decorreu, como consta da sentença e do acórdão do TJ/AM, dos elementos probatórios colhidos na investigação e no curso da instrução, em especial dos depoimentos das testemunhas (inclusive uma Testemunha Confidencial, que presenciou os fatos), durante a fase inquisitorial, e, posteriormente, durante a Audiência de Instrução.
    […]
    10. Em suma, o entendimento manifestado pelas instâncias de origem tem ressonância na jurisprudência dessa Suprema Corte, que é pacífica no sentido de que, tratando-se de crime da competência do Júri, a absolvição sumária somente se justifica quando provada, sem qualquer dúvida, que o acusado não foi o autor da infração. Não se exige a certeza da autoria bastando a existência de meros indícios: “Para a pronúncia do acusado não se exige a certeza da autoria, porém a existência de indícios, cabendo ao júri - juiz natural da causa – resolver conflitos probatórios.” (ARE nº 749579 AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 13.8.2013).
    […]
    12. Havendo elementos que justifiquem a suspeita de autoria, cabe ao Juízo levar o caso a julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Senão, ter-se-ia que admitir a absolvição sumária quando há indícios que indicam a probabilidade do acusado ser o autor da infração.
    13. Destarte, para desqualificar as conclusões do magistrado de primeiro grau e do TJ/AM, essa Corte teria que revisitar a prova e dizer que os indícios referidos por eles não existem, conduta que se sabe inviável em sede de habeas corpus: “Não se mostra hábil o habeas corpus para revisão dos fundamentos da pronúncia, por implicar o reexame dos fatos e provas da causa, inviável na via estreita do writ” (ARE nº 704774-ED/ES, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29.4.2013). (…).
    […]
    14. Ainda em reforço da argumentação de que a pretensão deduzida neste recurso ordinário em habeas corpus é inadmissível (dada a existência de elementos probatórios substanciais do envolvimento dos recorrentes no crime), é importante ter presente que o Juiz, na pronúncia, sempre age com a cautela de não prejulgar a causa. Nesse sentido, aliás, é expresso o art. 413, § 1º, do CPP: “A fundamentação da pronuncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”.
    15. Frequentemente são levados à apreciação dessa Corte sentenças de pronúncia em que se afirma ter havido excesso de linguagem. Daí o cuidado com que se houve o magistrado em não se exceder na análise da prova.
    16. Não há, portanto, como se acolher a pretensão dos recorrentes de anular a pronúncia, o que contraria a jurisprudência dessa Suprema Corte.
    [...]”.
    9. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo tribunal do júri” e “as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri”[...], já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório” (HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia).
    10. No caso, a decisão recorrida não divergiu dessa orientação. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:
    “[...]
    Em primeiro lugar, é preciso deixar claro que a decisão de pronúncia, descrita no art. 413 do Código de Processo Penal, não é sede própria para o enfrentamento de matérias relacionadas com o próprio mérito da imputação, pois não define a responsabilidade penal do acusado, representando apenas um juízo de admissibilidade da acusação. 
    Ao Juiz da instrução compete tão somente verificar se existem indícios suficientes para que o réu possa ser levado a julgamento pelo Tribunal do Júri. Na fundamentação, ele não deve aprofundar-se no debate acerca das provas e enfrentar teses de defesa que, nos termos do art. 415 do mencionado diploma legal, só podem ser conhecidas na hipótese de ser admitida a absolvição sumária.
    […]
    Feitas essas considerações, é necessário, ainda, relembrar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a prova obtida em sede policial como apta a autorizar a pronúncia, desde que, a partir da sua análise, seja possível se colher indícios suficientes de autoria. 
    Portanto, se há o reconhecimento de que elementos colhidos tanto na fase extrajudicial quanto na fase judicial demonstram indícios de autoria do crime doloso contra a vida, ainda que de maneira não plenamente conclusiva, o juízo de pronúncia deve, sim, considerá-los, sob pena de contrariar as disposições do art. 413 do Código de Processo Penal, lembrando que, nessa fase (judicium accusationis), eventual dúvida acerca da robustez dos elementos probatórios resolve-se em favor da sociedade, com a determinação de prosseguimento do feito, conforme o princípio do in dubio pro societate. 
    […]
    Na espécie, o Tribunal a quo expressamente admitiu a existência de indícios de autoria decorrentes das informações que defluem tanto do inquérito policial quanto dos depoimentos colhidos em juízo, o que afasta, por completo, o apontado constrangimento ilegal. 
    […].”
    11. Ademais, tal como consta na decisão proferida pelo STJ, “o Tribunal a quo expressamente admitiu a existência de indícios de autoria decorrentes das informações que defluem tanto do inquérito policial quanto dos depoimentos colhidos em juízo, o que afasta, por completo, o apontado constrangimento ilegal”.
    12. Por fim, para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 194.162-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA.
    1. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios e não certeza de autoria ou de participação.
    2. Os indícios declinados pelo Juízo de primeira instância, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do paciente ao Conselho de Sentença.
    3. Para acolher a alegação de insuficiência probatória, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus.
    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.”
    13. Nessas condições, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.
    14. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
      Publique-se.
          Brasília, 27 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator